Tribunal: STF
Processo: Rcl 51901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisca Sonia Franco, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Poços de Caldas-MG (Processo 1001023-29.2021.4.01.3826), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):



    O reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme página de distribuição e cópia da inicial.



    Em 15/06/2021, o Magistrado responsável pela Subseção da distribuição, lançou despacho nos autos determinando a suspensão do processo ante a decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9956690-88.2014.1.00.0000 (ADI5090).



    A CEF contestou a ação em 15/10/2021, sem ter havido citação; em 3/12/2021, o Ilmo. Magistrado, proferiu novo despacho, no sentido de que não havendo previsão de volta da ADI 5090 ao plenário do Supremo Tribunal Federal para julgamento, os autos retornassem da suspensão, de modo a considerar a contestação padrão apresentada pela CEF, determinou que data de citação a ser considerada fosse a data da juntada da contestação; não bastasse, o Ilmo. Magistrado, determinou que fossem os autos conclusos para sentença, considerando tratar-se de matéria exclusivamente de direito.



    A ação da reclamante foi julgada liminarmente improcedente com resolução do mérito, conforme sentença que ora se anexa (doc. 7), por entender que “Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização..” De mais a mais, sustentou o magistrado que a decisão estaria amparada pelo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL No 1.614.874 – SC), e que deveria segui-lo na forma do art. 927, III do Código de Processo Civil.



    Além disso, o Ilmo. Magistrado, determinou que em caso de interposição de recurso inominado, após o prazo para contrarrazões no prazo de 10(dez) dias, estaria SUSPENSO O FEITO, até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.



     Ocorre que o Ilmo. Magistrado com os andamentos processuais realizados, pretende apenas tirar de sua alçada a ação judicial em questão, dado que sendo interposto recurso inominado o processo passará à competência da Turma Recursal, enquanto sequer poderia ter havido qualquer andamento após distribuição.



    (...)



    A sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.



    Requer a concessão de medida liminar e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar (artigo 161, III, do RISTF) (fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos (doc. 9):



    Trata-se de ação ordinária em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qual a parte autora postula a correção dos valores depositados em seu favor nas contas do FGTS em índices diferentes do da TR, utilizando-se índices que efetivamente recomponham o valor monetário perdido pela inflação.



    Pois bem.



    A controvérsia existente nos autos foi recentemente julgada pelo e. STJ, em julgamento sob o regime de controvérsia repetitiva (REsp 1614874/SC). Na ocasião, fixou-se a seguinte tese, cujo teor adoto como razões de decidir:



    (...)



    Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização.



    Nesse diapasão, destaco que o artigo 927, III, do CPC preceitua que os juízes deverão observar os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais repetitivos, como no caso.



    Assim, não há como acolher a pretensão formulada..



    DISPOSITIVO



    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Sem custas ou honorários nesta instância, a teor do art. 4º da Lei nº 9.289/96 e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1º da Lei nº 10.259/01. E



    Em caso de interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 10(dez) dias.



    Transcorrido o prazo legal, determino a SUSPENSÃO DO FEITO até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.



    Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47552 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 1001023-29.2021.4.01.3826, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente